Tribunal: TJES
Processo: 5000651-89.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-89.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORENI FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000651-89.2023.8.08.0050

RECORRENTE: ORENI FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À VONTADE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ORENI FERREIRA DE SOUZA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente ter firmado um contrato de empréstimo consignado com o requerido, no valor de R$ 2.247,00 (dois mil, duzentos e quarenta e sete reais), no entanto, já efetuou o pagamento de 67 parcelas e ainda os descontos estão sendo mantidos. Por fim, afirma que jamais teve interesse no contrato consignado mediante cartão. Busca, assim, seja declarado nulo o contrato firmado mediante cartão consignado, restituição em dobro dos valores descontados, danos morais e conversão para empréstimo consignado simples.

Em contestação (ID 6784265), o requerido informa que a prova da contratação consta nos autos e a autora realizou diversos saques complementares, o que demonstra sua anuência.

A sentença (ID 6784545) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 6784548), reiterando que em momento algum foi informada pela instituição financeira a modalidade de contratação.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 6784551), requerendo pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Dito isso, oportuno estabelecer, inicialmente, que não há qualquer ilicitude no contato de cartão de crédito consignado, posto que devidamente regulamentado pela autoridade monetária competente.

Contudo, como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados
.

Verifico que a contratação ocorreu na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC), ou seja, significa que será creditado na conta corrente do consumidor o valor pretendido no empréstimo, sendo supostamente enviadas, posteriormente, faturas de um cartão de crédito que muitas vezes sequer é utilizado, com descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, que podem variar de valor até o limite da reserva de margem consignável, incidindo altas taxas de juros e encargos, mensalmente, sobre o saldo devedor lançado em fatura de cartão de crédito, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.

Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação,
haja vista que não há provas de que a consumidora fora devidamente informada das consequências do contrato entabulado, sendo crível que não pretendia a contratação de serviço de cartão de crédito, sendo adequada a conversão da avença para o contrato efetivamente pretendido pelo consumidor. Registro, outrossim, que sequer houve prova de utilização do cartão 5259.0898.7041.0115, conforme ID 6784271.

Nesse tocante, entendendo-se que a consumidora queria contratar empréstimo pessoal consignado em detrimento do empréstimo de cartão crédito consignado, torna-se imperiosa revisão contratual para convertê-lo à modalidade efetivamente desejada, posicionamento autorizado pelo art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, a fim de obter informações sobre a taxa de juros aplicada aos contratos de empréstimo pessoal consignado no período da contratação, constata-se que os juros de mercado aplicados à época da contratação eram de 2,06% ao mês, assim, atribuindo os dados do negócio à calculadora do cidadão, a saber, valor total disponibilizado ao consumidor (R$ 2.992,30 – 4 TED’s realizadas), taxa de juros de mercado à época da celebração do negócio (2,06%) e o valor da parcela (R$ 96,92), verifico que seriam necessários 50 meses para finalizar o pagamento (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do).

Deste modo, totaliza-se o valor devido pela requerente, a título de empréstimo pessoal consignado com desconto sobre RMC é de R$ 4.803,36 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), ou seja, ao tomar emprestado R$ 2.992,30 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta centavos), a parte autora deveria pagar a quantia de R$ 4.803,36 (quatro mil, oitocentos e três reais e trinta e seis centavos), caso se tratasse de empréstimo consignado. Até o ajuizamento da ação, em março de 2023, já tinham sido descontadas 68 parcelas, defluindo-se, assim, que o contrato já foi devidamente quitado.

A partir do desconto da parcela de nº 51 os valores então descontados devem ser restituídos à autora. No que concerne à forma da restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Recorrido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que
o banco realizou a contratação em modalidade diversa da pretendida
pela parte Recorrente. Desta feita,
resta configurada a má-fé do banco
, que justifica a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta do requerido provocou constrangimento à parte consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça, os descontos ocorreriam
ad eternum
, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular o réu na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente em parte o pedido inicial para: a) DECLARAR a quitação do débito da parte autora perante a instituição financeira requerida, bem como o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes sob o número do cartão de crédito número do cartão de crédito nº. 5259.0898.7041.0115 referente ao termo cartão de crédito consignado emitido pelo BMG ADE nº 49222881, celebrado em 11/07/2017, posto que convertido em consignado simples; b) CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, a partir do 51º desconto, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, devendo o valor ser apurado em sede de cumprimento de sentença mediante a apresentação, pela parte autora, do seu histórico de créditos consignados junto ao INSS dos meses relativos ao desconto; c) CONDENAR

o requerido a pagar indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Oficie-se ao INSS para suspensão definitiva dos descontos.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)